Tribunal: TJMT
Processo: 1038155-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038155-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038155-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PODER DE GESTÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por sindicato contra decisão monocrática que manteve a determinação de fracionamento da execução coletiva em procedimentos autônomos ou em litisconsórcios limitados a cinco exequentes, para apuração individualizada de créditos decorrentes de condenação imposta à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o fracionamento da execução coletiva, com limitação do número de substituídos por processo, viola o microssistema de tutela coletiva; e (ii) se a medida, à luz do art. 113, § 1º, do CPC, configura exercício legítimo do poder de gestão processual diante das peculiaridades da execução contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113, § 1º, do CPC autoriza o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo sempre que a pluralidade de partes comprometer a adequada condução do processo, constituindo instrumento legítimo de racionalização procedimental.
4. A execução contra a Fazenda Pública exige rigorosa individualização dos créditos, em razão do regime de requisições de pagamento, o que justifica a segmentação dos exequentes para assegurar controle, contraditório efetivo e precisão na apuração.

5. A facultatividade da execução coletiva, prevista no art. 98 do CDC, não impede a adoção de medidas de organização processual que visem à eficiência e à efetividade da prestação jurisdicional.

6. O fracionamento não afasta a legitimidade do sindicato como substituto processual, restringindo-se à forma de processamento da execução, sem prejuízo ao acesso à justiça.

7. A limitação a cinco litigantes por processo revela-se proporcional, pois equilibra a necessidade de individualização dos créditos com a economia processual, evitando tumulto e reduzindo riscos de inconsistências na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a limitação do número de exequentes e o fracionamento da execução coletiva, nos termos do art. 113, § 1º, do CPC, como medida de gestão processual voltada à efetividade da prestação jurisdicional.
2. O fracionamento da execução não viola o microssistema de tutela coletiva nem afasta a legitimidade do sindicato como substituto processual, constituindo mecanismo de racionalização da fase executiva, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 113, § 1º, 139, II, 509, § 2º, 534, § 1º; CDC, arts. 82 e 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1035075-32.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038155-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte.

A decisão objeto do presente recurso entendeu adequada a decisão de primeiro grau que determinou a instauração de procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo, limitado a 05 (cinco) litigantes por processo, para comprovação dos valores individualizados devidos a cada substituído processual, consoante id. 343133364.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 348799855, o Agravante defende, em suma, que
a decisão monocrática teria se valido de fundamentação genérica, sem demonstrar circunstância objetiva e específica que justificasse a medida excepcional prevista no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil. O desmembramento somente seria legítimo diante de número elevado de exequentes que efetivamente comprometesse o andamento processual, o que não ocorre no caso, em que o universo de substituídos é de apenas vinte servidores, número plenamente administrável nos próprios autos.

O recurso também alega que, o fracionamento determinado contrariaria a lógica do microssistema de tutela coletiva, cujos artigos 82, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor privilegiam a execução coletiva pelo legitimado e a concentração da fase executiva no juízo da condenação. O artigo 98, § 2º, inciso II, do mesmo diploma fixaria expressamente a competência do juízo da ação condenatória para a execução coletiva.

Prossegue aduzindo que, a dispersão da execução em grupos de cinco substituídos multiplicaria atos processuais, incidentes e custos, prolongaria a satisfação do crédito e contrariaria os princípios da economia processual, da efetividade e da duração razoável do processo, previstos no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Afirma que, os beneficiários estão individualizados desde a propositura da demanda, o título é claro e não há indeterminação de credores a justificar a dispersão. A individualização dos valores poderia ser feita por memórias e demonstrativos nos próprios autos, sem necessidade de criação de novos processos, nos termos do artigo 509, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, refutando o recurso, no id. 360137857.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1038155-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] A concentração de múltiplos credores em um único processo de execução coletiva, com valores e situações funcionais distintas, dificulta sobremaneira a análise pormenorizada dos cálculos, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ente público e pode gerar tumulto processual na fase de expedição dos títulos de pagamento.

O fracionamento da execução em procedimentos autônomos ou em litisconsórcio limitado facilita a correta apuração dos valores individualizados, permite que o Município exerça plenamente seu direito de impugnar cada cálculo de forma específica e viabiliza a expedição ordenada das requisições de pagamento, evitando erros e atrasos que poderiam prejudicar os próprios credores.

O Agravante sustenta que o fracionamento da execução violaria o microssistema de ações coletivas e contrariaria os artigos 82, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis subsidiariamente às ações coletivas em sentido amplo.

Contudo, não há qualquer incompatibilidade entre o fracionamento determinado e o microssistema de tutela coletiva. O artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados do artigo 82, mas não impõe que a execução deva necessariamente tramitar de forma concentrada no processo de conhecimento quando houver obstáculos concretos à gestão processual adequada.

A facultatividade da execução coletiva está expressa no próprio texto legal ("a execução poderá ser coletiva"), o que permite ao juízo, no exercício de seu poder de gestão, determinar a forma mais adequada de processamento da fase executiva, especialmente quando se trata de execução contra a Fazenda Pública, que possui disciplina específica no Código de Processo Civil.

A legitimação do Sindicato para promover a execução coletiva não é afastada pela determinação de fracionamento. O Sindicato mantém sua legitimidade para atuar nos processos individualizados ou em litisconsórcio, representando os substituídos processualmente. O que se determina é apenas a forma de processamento da execução, visando à adequada gestão processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a possibilidade de limitação do número de substituídos em cada liquidação/execução de título formado em ação coletiva, como medida de gestão processual, sem que isso afaste a legitimidade ampla da entidade sindical. Trata-se de determinação para que a liquidação seja promovida de forma racionalizada, preservando-se a atuação do sindicato como representante dos integrantes da categoria.

O Agravante argumenta que o número de vinte substituídos seria "administrável" e não justificaria o desmembramento da execução. Todavia, essa alegação desconsidera a complexidade inerente à individualização de cálculos contra o Erário e as peculiaridades do regime de pagamento de obrigações pela Fazenda Pública.

Cada servidor substituído possui situação funcional e temporal distinta, o que demanda análise contábil própria e detalhada. A apuração dos valores de 1/3 de férias e 13º salário com base na remuneração integral de vinte servidores diferentes, com períodos e bases de cálculo potencialmente diversos, exige fiscalização individualizada que seria prejudicada pela concentração em um único procedimento.

A limitação a cinco litigantes por processo representa equilíbrio razoável entre a necessidade de individualização e a economia processual, permitindo que o Poder Judiciário e a Fazenda Pública analisem adequadamente cada situação sem pulverizar excessivamente a execução.

Além disso, o fracionamento não impede o acesso à justiça nem compromete o direito dos substituídos. Apenas racionaliza o procedimento executivo, permitindo que cada grupo de credores tenha seus valores analisados de forma mais célere e eficiente, com maior controle e transparência na apuração e no pagamento.

Contrariamente ao alegado pelo Agravante, o fracionamento da execução não viola os princípios da economia e efetividade processual. Ao contrário, visa justamente garantir a efetividade da prestação jurisdicional por meio da adequada organização processual.

A concentração de vinte execuções em um único processo, com a necessidade de análise individualizada de cada cálculo, impugnações específicas, expedição de múltiplos títulos de pagamento e controle de cumprimento de cada requisição, tem potencial de gerar tumulto processual, multiplicar incidentes e retardar a satisfação dos créditos.

O fracionamento, ao permitir que grupos menores de credores tenham seus processos tramitando paralelamente, possibilita análise mais célere e detalhada de cada situação, reduz a complexidade procedimental e facilita o controle e a fiscalização tanto pelo Poder Judiciário quanto pela Fazenda Pública. [...]

A controvérsia se cinge a definir se a execução coletiva proposta pelo Sindicato Agravante deve tramitar de forma concentrada no próprio processo de conhecimento ou se é legítima a determinação de fracionamento em procedimentos autônomos individuais ou em litisconsórcio facultativo limitado a cinco litigantes por processo.

A decisão monocrática agravada manteve a determinação de fracionamento proferida pelo juízo de origem, com fundamento nos artigos 113, § 1º, 139, inciso II, e 534, § 1º, do Código de Processo Civil. O exame do recurso revela que os argumentos trazidos pelo Agravante não são suficientes para afastar os fundamentos adotados.

O artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil atribui ao juiz a prerrogativa de limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, sempre que a pluralidade de partes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Trata-se de instrumento legítimo de gestão processual, cuja aplicação independe de número mínimo legalmente fixado de exequentes, cabendo ao magistrado aferir, diante das peculiaridades do caso concreto, se a concentração da execução compromete a adequada prestação jurisdicional.

No caso em exame, a execução é promovida contra a Fazenda Pública municipal, o que impõe regime jurídico específico, disciplinado pelos artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a apuração dos valores devidos a cada substituído processual exige individualização precisa dos créditos, necessária tanto para o controle orçamentário e financeiro do ente público quanto para a correta expedição das requisições de pagamento, seja por meio de Requisição de Pequeno Valor ou de precatório, conforme o caso.

A circunstância de o universo de substituídos ser de apenas vinte servidores não afasta, por si só, a complexidade inerente à fase de cumprimento. Cada servidor possui situação funcional e histórico remuneratório próprios, com períodos e bases de cálculo potencialmente distintos para a apuração do terço de férias e do décimo terceiro salário com base na remuneração integral. A concentração de todos os credores em um único procedimento executivo dificultaria a análise individualizada dos cálculos, comprometeria o exercício pleno do contraditório pelo Município e aumentaria o risco de tumulto processual na fase de expedição dos títulos de pagamento, em prejuízo dos próprios substituídos.

A limitação a cinco litigantes por processo representa equilíbrio razoável e proporcional entre a necessidade de individualização dos créditos e a economia processual. O fracionamento permite que grupos menores de credores tenham seus valores analisados de forma mais célere e transparente, reduz a complexidade procedimental e viabiliza a expedição ordenada das requisições de pagamento.

A tese do Agravante de que o fracionamento violaria o microssistema das ações coletivas e contrariaria os artigos 82, 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor não prospera. O artigo 98 do referido diploma prevê que a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados indicados no artigo 82. A expressão "poderá" evidencia a facultatividade da execução coletiva, e não uma imposição absoluta de tramitação concentrada, independentemente das circunstâncias do caso. O dispositivo não veda que o juízo, no exercício do poder de gestão processual, discipline a forma de processamento da fase executiva, especialmente quando se trata de execução contra a Fazenda Pública, sujeita a rito próprio.

Importa destacar que, a legitimidade do Sindicato para promover a execução coletiva não é afastada pela determinação de fracionamento. O Agravante mantém sua condição de substituto processual e poderá atuar em cada um dos procedimentos individualizados ou em litisconsórcio, representando os substituídos. O que se delimita é apenas a forma de organização da fase executiva, medida que se insere no âmbito do poder de gestão do magistrado, conferido pelo artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil.

O argumento de que o fracionamento multiplicaria atos e custos, prolongando a satisfação do crédito, não se sustenta diante da análise concreta do caso. Ao contrário, a tramitação paralela de grupos menores de credores possibilita análise mais célere e detalhada de cada situação, reduz incidentes e facilita o controle judicial e da Fazenda Pública sobre os valores devidos. A duração razoável do processo, garantida pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se confunde com tramitação única e concentrada, mas com a eficiência na entrega da prestação jurisdicional, que, no caso concreto, é melhor alcançada pela racionalização procedimental.

A orientação desta Câmara é no mesmo sentido, conforme precedente firmado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1035075-32.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a legitimidade da limitação do litisconsórcio ativo facultativo na fase de cumprimento de sentença coletiva como medida voltada à efetividade processual.

Portanto, entendo que a decisão monocrática recorrida se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser mantida.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026